Tribunal: TJDFT
Processo: 0019855-60.2014.8.07.0015
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Diante da conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, que rejeitou a modulação dos efeitos do acórdão proferido no referido recurso extraordinário (Tema 810), manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual perda do objeto do recurso quanto a referida matéria.